Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de ameaça, desacato e embriaguez ao volante, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. A moderna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la, também, por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
3. Apelação conhecida e não provida.